Tribunal: TJPA
Processo: 0871320-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871320-17.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RUTHLENE GOES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0871320-17.2022.8.14.0301
RECORRENTE: BANCO ITAÚCARD S.A.
RECORRIDO(A): RUTHLENE GOES LIMA
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante do não cumprimento de diligência consistente na apresentação da cédula de crédito bancário original.

II - A intimação realizada via sistema eletrônico possui natureza de intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006, sendo suficiente para cumprir a exigência do art. 485, §1° do CPC, antes da extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, III do CPC.

III - A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é medida indispensável, em observância ao princípio da cartularidade, a fim de resguardar a segurança jurídica e evitar a circulação indevida do título.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0871320-17.2022.8.14.0301
RECORRENTE: BANCO ITAÚCARD S.A.
RECORRIDO(A): RUTHLENE GOES LIMA
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de RUTHLENE GOES LIMA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, alegando a celebração de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor (FORD KA SE 1.0, ano 2016/2017), bem como o inadimplemento da parte requerida, com vencimento antecipado da dívida no valor de R$ 43.758,17, postulando, liminarmente, a busca e apreensão do bem .

Foi deferida a liminar de busca e apreensão, condicionando-se, todavia, o seu cumprimento à apresentação da via original da cédula de crédito bancário, em observância ao princípio da cartularidade e à possibilidade de circulação do título .

Posteriormente, sobreveio despacho determinando a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como para cumprir a diligência anteriormente determinada, advertindo-se que a inércia implicaria extinção do processo sem resolução do mérito .

Em resposta, a parte autora manifestou-se nos autos, sustentando a desnecessidade de apresentação da via original do contrato, alegando impossibilidade de localização do documento físico, bem como afirmando, sob compromisso, que o título não se encontrava em circulação, requerendo o prosseguimento da ação com cópia autenticada .

Sobreveio sentença pela qual o magistrado de origem entendeu que a ausência de apresentação do título original, após regular intimação, inviabilizava o prosseguimento da demanda, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC .

Em suas razões recursais, sustenta o BANCO ITAÚCARD S.A., em síntese: (i) a inexistência de abandono da causa, (ii) a desnecessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da ação; (iii) a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal prévia para configuração do abandono processual, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (iv) requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito .

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0871320-17.2022.8.14.0301
RECORRENTE: BANCO ITAÚCARD S.A.
RECORRIDO(A): RUTHLENE GOES LIMA
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, cumpre assentar que o recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚCARD S.A. preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância revisora gravita em torno da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do não cumprimento, pela parte autora, de diligência considerada essencial ao regular prosseguimento da demanda, consistente na apresentação da via original da cédula de crédito bancário que aparelha a ação de busca e apreensão ajuizada em face de RUTHLENE GOES LIMA.

O cerne da insurgência recursal reside, sobretudo, na alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a configuração do abandono processual, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, bem como na tese de desnecessidade da apresentação da via original do título.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que tais alegações não merecem prosperar.

Com efeito, o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
Trata-se de garantia processual que visa resguardar o contraditório e a ampla defesa, impedindo a extinção prematura do feito sem que a parte tenha sido previamente cientificada da necessidade de impulsioná-lo.

Entretanto, no caso concreto, observa-se que tal exigência legal foi rigorosamente observada pelo juízo de origem. Conforme se extrai do sistema PJe, houve a prolação de despacho (ID 14992258 no primeiro grau, correspondente ao ID 19621944 no segundo grau) determinando a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como para cumprir a diligência anteriormente imposta, consistente na apresentação da via original do contrato, sob pena expressa de extinção do processo.

A intimação em questão foi realizada por meio do sistema eletrônico oficial, especificamente através do Domicílio Judicial Eletrônico, tendo sido registrada a ciência inequívoca do representante da pessoa jurídica autora, qual seja, a Sra. Carla Cristina Lopes Scortecci, em 25/07/2023, conforme se constata na aba “expedientes” do sistema PJE.

Nesse ponto, revela-se de fundamental importância a compreensão do regime jurídico das comunicações processuais eletrônicas. A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece o seguinte:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão inequívoca de que a intimação realizada por meio eletrônico não apenas substitui a intimação tradicional, como também ostenta natureza de
intimação pessoal,
produzindo todos os efeitos jurídicos dela decorrentes. Trata-se de evolução normativa que prestigia os princípios da celeridade, eficiência e economia processual.

Corroborando tal entendimento, o próprio Código de Processo Civil reforça a primazia dos meios eletrônicos de comunicação processual. O art. 246, §1º, dispõe que “
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”. De igual modo, o art. 270 preceitua que “a
s intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

Direito Processual Civil. Apelação. Extinção do processo por abandono. Recurso desprovido. I. Caso em Exame: 1.Banco Bradesco S.A interpôs apelação contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por abandono do processo por prazo superior a trinta dias. O réu apelou pelo afastamento da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação. II. Questão em Discussão: 2.
A questão em discussão consiste na intimação pessoal do autor pelo Domicílio Judicial Eletrônico para a extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de Decidir: 3. Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º do CPC, a extinção do processo por abandono depende de prévia intimação pessoal do autor. 4. A intimação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico é considerada pessoal, conforme regulamentação do CNJ e precedentes jurisprudenciais. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica equivale à intimação pessoal. 2. A extinção do processo por abandono é válida quando realizada após intimação eletrônica. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, inciso III, § 1º; Lei nº 11.419/06, art. 5º, § 6º e art. 9º, § 1º; Resolução CNJ nº 455/2022; Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2018; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2053043-41.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10097054620198260161 Diadema, Relator: Marcos de Lima Porta, Data de Julgamento: 21/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO EFETUADAS – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.
” (N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053443320238110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

No contexto dos autos, não há qualquer dúvida de que a parte autora foi regularmente intimada, por meio idôneo, válido e de forma pessoal, sendo certo que a ciência do ato processual restou devidamente registrada no sistema eletrônico. Mais do que isso, a própria conduta subsequente da parte autora revela, de forma inequívoca, que houve pleno conhecimento da determinação judicial, porquanto apresentou manifestação nos autos (ID 19621945), na qual, embora reconhecendo a existência do despacho de id n. ID 14992258 no primeiro grau, correspondente ao ID 19621944 no segundo grau, limitou-se a sustentar a desnecessidade da apresentação da via original do contrato, alegando dificuldades na sua localização e oferecendo alternativas que não atendiam ao comando judicial.

Tal circunstância afasta, por completo, qualquer alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual. Ao contrário, evidencia-se que a parte autora teve plena oportunidade de cumprir a diligência determinada, optando, contudo, por não fazê-lo.

Importa ressaltar, ainda, que a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário não se revela arbitrária ou desarrazoada. Ao revés, encontra sólido amparo no ordenamento jurídico, notadamente no princípio da cartularidade dos títulos de crédito, segundo o qual o exercício do direito nele incorporado depende da posse do documento original. Tal princípio visa assegurar a autenticidade do título e evitar a sua circulação indevida, prevenindo a ocorrência de múltiplas execuções fundadas no mesmo crédito.

Sobre a questão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3
.
A

juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título,

restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.
NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL
. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE MORA ANTE A COBRANÇA DE VALORES COM ENCARGOS EXCESSIVOS. INADMISSIBILIDADE. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(3155157, 3155157, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-03)

Dessa forma, ao deixar de cumprir a diligência determinada, mesmo após regular intimação pessoal, a parte autora deixou de cumprir a diligência determinada, tendo previamente sido intimada pessoalmente para tanto, configurando-se, assim, a hipótese prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer vício na sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, que se mostram corretos e alinhados com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 24/04/2026